Tribunal: TJES
Processo: 5000559-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSO Nº
5000559-04.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR FERREIRA JUNIOR

IMPETRANTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogados do(a) PACIENTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES1620

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES – REQUISITOS DO ART.
318, VI, DO CPP
– NÃO DEMONSTRADOS - ORDEM DENEGADA.

Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime constatados através da decisão que decretou a prisão preventiva e dos documentos presentes nos autos.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que o delito teria sido cometido em razão de divergências quanto a uma residência advinda de herança, bem como relatos de ameaça a testemunhas após os fatos.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva.

Não comprovado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, como exigido pelo artigo 318, VI, do CPP.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000559-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO CESAR FERREIRA JUNIOR e outros
COATOR: 3 vara criminal de viana
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000559-04.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR FERREIRA JUNIOR

IMPETRANTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogados do(a) PACIENTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JULIO CESAR FERREIRA JUNIOR
, ao qual é imputada a prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, inciso I e IV c/c 14, II, todos do Código Penal).

Alega o impetrante não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, assim como que a liberdade do paciente se mostra necessária para amparar os cuidados com seu filho menor de idade e com sua esposa.

Por fim, alega ser o paciente primário, possuidor de bons antecedentes e com emprego fixo, bem como que passaria a residir em novo endereço, para não ser vizinho da vítima.

O pedido liminar foi indeferido (2068441).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (2105733) e a Procuradoria de Justiça, ofertou o parecer (2136173).

É o relatório
. Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 21 de fevereiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000559-04.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR FERREIRA JUNIOR

IMPETRANTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogados do(a) PACIENTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES1620

VOTO

T
rata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JULIO CESAR FERREIRA JUNIOR
, ao qual é imputada a prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, inciso I e IV c/c 14, II, todos do Código Penal).

Alega, em síntese,
não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, bem como invoca as condições pessoais favoráveis do paciente, com possibilidade de residir em novo endereço, para não ser vizinho da vítima.

Ao prestar informações (2105739), o MM. Juiz relatou que a denúncia foi recebida em 14.10.2021, apresentada resposta à acusação, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 5.5.2022 e mantida a prisão do paciente para
“garantir a ordem pública em razão da gravidade da conduta e por conveniência da instrução criminal, visto que há relatos de testemunhas ouvidas na fase inquisitiva que sofreram ameaças perpetradas por JULIO CESAR, tendo, inclusive, registrado Boletim de Ocorrência”.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de que seja denegada a ordem (2136173), elencando, em síntese, a presença dos requisitos do art. 312, do CPP, para manutenção da prisão preventiva, estando a decisão devidamente motivada.

Pois bem.
Ao apreciar o pedido liminar, já havia sido destacado que o impetrante teria, supostamente, praticado o delito de tentativa de homicídio tendo como vítima seu irmão, sob a motivação de desentendimentos em relação à herança da família, sendo o crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Cumpre ressaltar que consta dos autos que na data dos fatos objeto do processo criminal a que responde o réu teria
se aproximado por trás da vítima e sem que o mesmo percebesse, lhe desferiu duas facadas atingindo a região entre o pescoço e a clavícula e outra na cabeça.

Importante ressaltar que restou demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que o delito teria sido cometido em razão de divergências quanto a uma residência advinda de herança.

Somado a isso, consta das informações do magistrado de primeiro grau que o paciente teria ameaçado testemunhas após os fatos, o que faz com que sua segregação cautelar seja necessária para resguardar a conveniência da instrução criminal.

Assim, muito embora a decisão combatida neste remédio tenha sido fundamentada sucintamente, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP, a teor do que já expressou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria espancado o ofendido, em concurso com mais dois outros agentes, até ele ficar desacordado, permanecendo, em decorrência das lesões, por 18 dias em coma e mais de 40 dias em enfermaria. Consta, ainda, do acórdão impugnado que o ofendido está acamado, impossibilitado de se locomover.

4. A prisão cautelar também está amparada na conveniência da instrução criminal, porquanto o agravante, em 9/2/2021, teria ameaçado a vítima, dirigindo-se até sua casa na tentativa de intimidá-la.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a ameaça à vítima indicam que a ordem pública e a instrução criminal não estariam acauteladas com a soltura do agravante.

[...]

(AgRg no HC 687.004/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Outrossim, não verifico a presença dos requisitos capazes de justificar o deferimento do benefício da prisão domiciliar.

Isso porque, pelas provas carreadas aos autos, não se mostra possível constatar que ele seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, como exigido pelo artigo 318, VI, do CPP.

Tanto é assim que o próprio paciente chega a afirmar na exordial que o menor se encontra aos cuidados da mãe.

De mais a mais, a teor do disposto nos artigos 312, 313, inciso I e 315, todos do CPP, não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas, registrando-se, ainda, que
“eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(STJ, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5000559-04.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR FERREIRA JUNIOR

IMPETRANTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogados do(a) PACIENTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES1620

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES – REQUISITOS DO ART.
318, VI, DO CPP
– NÃO DEMONSTRADOS - ORDEM DENEGADA.

Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime constatados através da decisão que decretou a prisão preventiva e dos documentos presentes nos autos.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que o delito teria sido cometido em razão de divergências quanto a uma residência advinda de herança, bem como relatos de ameaça a testemunhas após os fatos.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva.

Não comprovado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, como exigido pelo artigo 318, VI, do CPP.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 9 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.